Tribunal: TJSP
Processo: 1507438-07.2025.8.26.0073
Classe: Agravo Interno Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
Agravo interno. Decisão que deixa de conhecer de agravo de instrumento por ser o valor da causa inferior ao de alçada. Inteligência do artigo 34 da Lei 6.830/80 e do Provimento 2.738/2024 do Conselho Superior da Magistratura. Falta de requisito de admissibilidade do agravo de instrumento. Rejeição do agravo interno.